Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745807-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Primeiramente, corrija-se o cadastro processual quanto ao nome da parte agravante, observando-se o documento de identidade (ID no 70763898 dos autos de origem no 0726996-24.2020.8.07.0001). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em cumprimento à decisão agravada, houve o encaminhamento de cópia integral para fins de viabilizar a redistribuição perante o juízo cível competente da comarca de Rio Branco, AC, em 30/09/2020 (ID no 73556584). Assim, tendo em vista o tempo decorrido, informe a parte agravante o estágio atual em que se encontra o processo, declinando o número do processo na comarca de destino e o juízo perante o qual tramita, bem como esclareça se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Intime-se. Brasília, DF, em 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator